Tribunal: CARF
Processo: 11080.721623/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721623/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
EDISON BANDEIRA BERTHOLD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA SUBLOCAÇÃO
O valor do aluguel pela sublocação não entra no cômputo do rendimento bruto
quando comprovado o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar parcialmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos de J.M.J Lavagem Automotiva Ltda., no valor de R$ 33.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
O contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls 07 a 10, exigindo-lhe imposto
de renda pessoa física no valor de R$ 5.561,54, acrescido de multa de ofício e de juros
de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Da impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721623/2010-73
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721623/2010-73

Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Os rendimentos são relativos a despesas dedutíveis da receita de aluguel declarada, cujo
ônus foi do contribuinte.
Trata-se de aluguel recebido por sublocação de imóvel cujo valor igual e integral foi
pago pela locação. Os rendimentos de aluguéis recebidos pela sublocação são iguais ao
aluguel pago.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA - SUBLOCAÇÃO
O valor do aluguel pela sublocação não entra no cômputo do rendimento bruto quando
comprovado o pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado pode ser deduzido do
rendimento bruto de aluguéis
b) os rendimentos de aluguéis e as despesas dedutíveis estão comprovados nos
autos
c) os rendimentos recebidos da sublocação são iguais aos valores pagos pela
locação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de J.M.J
Lavagem Automotiva Ltda, no valor de R$ 33.120,00.
Vejamos o que motivou a manutenção da infração pela decisão de piso, in verbis:
Trata o presente processo de omissão de rendimentos recebidos de J.M.J Lavagem
Automotiva Ltda, conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora.
Afirma o impugnante que o valor considerado omitido é referente a aluguel recebido
por sublocação de móvel cujo valor é igual ao valor pago pela locação.
A legislação do imposto de renda permite que o locador deduza algumas despesas dos
rendimento bruto de aluguel para apurar a base de cálculo sujeita a incidência do
Imposto de Renda, entre elas, o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, nos
termos a seguir transcritos:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721623/2010-73

Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
RIR/94: Art. 51.
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
No presente caso, analisando-se a documentação juntada pelo contribuinte (contrato de
locação de terreno urbano e contrato de sublocação de terreno urbano), verifica-se que o
contribuinte sublocou o imóvel locado de Jaco Lavinsky para JMJ Lavagem
Automotiva Ltda.
No entanto, não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento do aluguel
efetuado pelo contribuinte para Jacó Lavinsky, de maneira que o valor pago pudesse ser
deduzido do valor recebido de JMJ Lavagem Automotiva Ltda.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente anexa declaração emitida
por Jacó Lavisky, onde ele informa ter recebido do Sr. Edison Bandeira Berthold, um valor total
de R$ 33.000,00, correspondente ao aluguel do período janeiro a dezembro de 2006, do imóvel
situado na rua Santa Cecília no 1875.
Logo, entendo que pode ser deduzido o valor de R$ 33.000,00 do aluguel recebido
pelo Recorrente da empresa J.M.J Lavagem Automotiva Ltda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para cancelar parcialmente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de J.M.J Lavagem Automotiva Ltda, no valor de R$ 33.000,00
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 65
DF CARF MF
Original